Tribunal: STF
Processo: AC 720
Classe: AC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: TRIBUTO. Contribuição social. FGTS. Remuneração do
trabalhador. Exações instituídas pela Lei Complementar nº 110/2001.
Caráter geral. Constitucionalidade reconhecida em liminar de ação
direta de inconstitucionalidade. Entidade beneficente.
Inaplicabilidade do art. 195, § 7º, da CF. Efeito suspensivo a
recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Liminar indeferida em
ação cautelar. Agravo improvido. Não guarda razoabilidade jurídica,
que autorize concessão de efeito suspensivo a recurso
extraordinário, a alegação de que as contribuições sociais
instituídas pela Lei Complementar nº 110/2001 não poderiam exigidas
a entidades de caráter beneficente